Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa dos três réus contra sentença que, em observância à soberania do Tribunal do Júri, os condenou pela prática de homicídio duplamente qualificado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e destruição de cadáver. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos ou a reforma da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorre nulidade por quebra da cadeia de custódia em vestígios colhidos na fase inquisitorial; (ii) examinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e materialidade; (iii) avaliar a legalidade do deslocamento de qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria como agravante; e (iv) verificar a idoneidade da valoração negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia não é admissível em sede de apelação contra o Júri quando se refere a atos da fase de pronúncia e já foi objeto de decisão definitiva com trânsito em julgado.
4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por versão amparada em depoimentos de testemunhas presenciais, relatórios policiais, perícias biológicas e imagens de câmeras de segurança.
5. É legítimo o deslocamento de uma qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria para fins de agravamento da pena, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por evidenciar desprezo pelas normas e violação da confiança estatal.
7. O concurso de agentes e o emprego de fogo no crime de destruição de cadáver não são elementos inerentes ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena por extrapolarem a reprovabilidade comum à espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. Questões incidentais decididas na fase do iudicium accusationis e acobertadas pela coisa julgada não podem ser reabertas em apelação contra a sentença do Tribunal do Júri. 2. A escolha dos jurados por uma das teses probatórias apresentadas em plenário impede a anulação do julgamento, em respeito à soberania dos veredictos. 3. O cometimento de infração penal no curso da execução de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII; Código Penal (CP), arts. 29, 33, 61, II, 'd', 64, I, 69, 121, § 2o, III e IV, e 211; Código de Processo Penal (CPP), arts. 155, 158-B, VIII, 492, I, e 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1068); STJ, AgRg no HC no 929.225/MG; STJ, AgRg no AREsp no 2.372.182/TO. .181/RJ.